Tribunal: STF
Processo: RE 407575
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Vencimentos. Reajuste. MP 1.053/95, convertida na Lei nº
10.192/2001. Aplicação apenas a trabalhadores em geral. Agravo
regimental não provido. Precedentes. O reajuste de 10,87%,
decorrente da MP 1.053/95, convertida na Lei nº 10.192/2001,
destina-se tão somente aos trabalhadores da iniciativa privada, não
sendo extensível aos servidores públicos.
2. RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.